Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo c/c tutela de urgência, interposto por HR PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do pedido de produção antecipada de provas no 0702596-54.2022.8.07.0007, pela qual deferiu pedido liminar de reintegração de posse dos lotes 39, 41 e 43 localizados na Quadra 15 do Setor de Indústria no 1 de Ceilândia, em favor da agravada M.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defesa da agravante sustenta que a r. decisão agravada deferiu o pleito formulado pela agravada, sem a adequada fundamentação legal, de forma temerária, “absurda e ilegal”, razão pela qual não merece prosperar. Acrescenta que a agravante detém a posse mansa, pacífica e ostensiva da área em questão, por sucessão possessória, há quase 18 (dezoito) anos. Ressalta que a primeira possuidora dos lotes foi a empresa COPAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ no 06.941.542/0001-45, instalada no local no dia 01/02/2005, a qual tinha como sócio o ora representante legal da Agravante, RENATO DAMASCENO LIMA. Indica uma série de documentos como notas fiscais, alvará de funcionamento, guia de recolhimento de impostos, faturas de água, energia e telefone a fim de demonstrar que entre 2005 até março de 2009, a empresa COPAL continuou exercendo suas atividades comerciais na área objeto da demanda, quando foi sucedida por nova pessoa jurídica, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ESPLANADA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 10.649.824/0001-40, que passou a ser titular da posse da área, empresa que também era representada por RENATO DAMASCENO LIMA. Aduz que a partir do ano de 2017, por sucessão, a ora Agravante passou a exercer o pleno direito de posse sobre os imóveis objeto da lide, onde se encontra instalada sua sede, conforme documento de constituição, devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Esclarece que a certidão de ônus juntada pela agravada na ação originária, possa demonstrar, em tese, a propriedade do imóvel, não guarda nenhuma relação com a sua posse, a qual vem sendo exercida de forma mansa e pacífica pela agravante e suas antecessoras há quase 18 (dezoito) anos. Ressalta. além disso, que o comprovante de pagamento de IPTU demonstra tão somente a quitação de obrigação tributária. Sustenta que a verdadeira proprietária do imóvel, de acordo com os registros constantes do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis, é a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, que apenas prometeu vender os imóveis a PEDRO MANGUEIRA DA COSTA que, por sua vez, cedeu seus direitos de promitente comprador à agravada, isto em 11/01/2012. Diz que a r. decisão ora recorrida limitou-se a declarar, de forma sucinta, que restaram provada a posse da Agravada e o esbulho praticado pela Agravante, sem indicar a prova de aludidos fatos por meio de documentos idôneo ou por outros meios, o que nem seria possível, pois não há nos autos nenhum arremedo de prova de posse, muito menos de eventual esbulho. Alega que a agravante é uma empresa atuante no mercado, é proprietária de dez caminhões de grande porte e de vários outros bens móveis, possui 96 (noventa e seis empregados) e corre o risco de ver seu patrimônio a qualquer momento lançado na via pública e seus empregados sem local para trabalhar, caso venha a ser cumprida a r. decisão agravada, o que certamente resultaria na ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Com base nas razões mencionadas acima, formula os seguintes pedidos, in verbis: “a) Seja deferida tutela recursal de urgência no sentido de imediatamente suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida, de modo a evitar gravíssimos danos, de difícil reparação, decorrentes de gritante ilegalidade existente; b) Seja determinada a imediata comunicação ao douto Juízo a quo, para que imediatamente suste o mandado de reintegração de posse em favor da Agravada; c) De consequência, seja determinada a expedição de declaração de manutenção de posse em favor da Agravante, até final julgamento da ação possessória em curso perante o MM. Juízo monocrático; d) Seja determinada a intimação da Agravada para, querendo, oferecer contraminuta ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, no prazo legal; e) Ao final, seja o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e provido em todos os seus termos, confirmando-se a liminar ora postulada, reformando-se, in totum, a r. Decisão agravada, mantendo-se a Agravante na posse dos imóveis, até final desfecho da lide; f) Seja a Agravada condenada ao ônus de sucumbência recursal, arbitrando-se o valor dos honorários advocatícios”. Brevemente relatado. Passo a decidir. De início, registro que a r. decisão combatida foi proferida na data de ontem, dia 03/02/2023, e tem o seguinte teor: "Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, dos lotes 39, 41 e 43 localizados na Quadra 15 do Setor de Indústria no 1 de Ceilândia, ocasião em que os ocupantes deverão ser identificados pelo Ilmo. Oficial de Justiça, fazendo constar para qual empresa trabalham. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se”. Importante ressaltar que, em consulta ao processo originário (PAP 0702064-58.2023.8.07.0003) pelo sistema do PJe de 1a Instância, verifica-se que não há nos autos, nem na CEMAN nenhum outro ato que possa indicar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, ou seja, ainda não foi expedido o respectivo mandado de reintegração de posse. Diante desse cenário, não se vislumbra a alegada urgência para o exame no plantão judicial. Por oportuno, registre-se que a Portaria GPR 178, de 24 de janeiro de 2023, assim dispõe em relação ao plantão de sábados e domingos, a ser cumprido pelos Desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Resta fora de dúvida, na verdade, que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas. A probabilidade de perecimento do direito da agravante não restou demonstrada de forma inequívoca de modo a autorizar o exame do pedido no período do Plantão, sobretudo diante das evidências de que a expedição do mandado de reintegração de posse ainda se encontra pendente. Com efeito, não há dúvidas acerca da existência de tempo hábil para a análise das razões do agravo por parte da eminente Relatora natural do feito, durante o período de expediente forense. Ante o exposto, sem mais delongas, e não sendo o caso de atuação em plantão judicial, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino o encaminhamento dos presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Ana Cantarino, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de fevereiro de 2023, às 21h06. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)